Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO NA DATA APRAZADA. PARCELAS VINCENDAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACTA SUNT SERVANDA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. Ausente prova de que o mutuário efetivou, na data aprazada, o pagamento de parcela devida, e ante a constatação de que o instrumento contratual, validamente entabulado entre as partes, expressamente autoriza, nessa hipótese, o vencimento antecipado da dívida e a retenção de saldo de qualquer espécie, mantido em conta corrente mantida pelo credor, afiguram-se inadmissíveis os anseios autorais de restituição do montante aprisionado e de arbitramento de indenização, a título de danos morais, em seu favor.
3. Não cabe ao Poder Judiciário, em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
4. Ausente comprovação de falha no serviço disponibilizado pela instituição financeira ré ou de ilicitude em sua conduta, não há que se falar no arbitramento de danos materiais ou morais em favor do mutuário.
5. Recurso desprovido.